Tribunal: STF
Processo: HC 261758
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-18
Data de publicação: 2025-09-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de V.V.M.A., apontando como autoridade coatora o Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no AREsp nº 2.793.340/SP, Relator o Ministro Joel Ilan Paciornik.  



    Consta dos autos que a paciente foi condenada à pena de a 8 anos e 9 meses de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime de tráfico de drogas. 



    Neste writ, a defesa aduz, em síntese, ilegalidades na dosimetria da pena, sobretudo na primeira e segunda fases.



    Requer, ao final, o a concessão da ordem para: (i) afastar a exasperação da pena base pelas circunstâncias do delito; e (ii) aplicar a atenuante da confissão espontânea. absolvição ou o redimensionamento da pena.



    É o relatório. Fundamento e decido. 



    Transcrevo a ementa do aresto ora impugnado:  



    “DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA DA PENA INALTERADA. AGRAVO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo regimental interposto contra decisão que conheceu do agravo em recurso especial para conhecer em parte do recurso especial do agravante, negando-lhe provimento com fundamento na Súmula n. 568 do STJ. 2. A defesa recorre apenas da dosimetria da pena, alegando que o aumento da penabase se deu em virtude de o agravante ser fornecedor de drogas, o que caracterizaria bis in idem, e que houve confissão por parte do agravante. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. A questão em discussão consiste em saber se o aumento da pena-base por ser o agravante fornecedor de drogas caracteriza bis in idem e se a confissão do agravante atende aos requisitos legais para aplicação da atenuante. III. RAZÕES DE DECIDIR 4. A dosimetria da pena foi considerada adequada, pois as circunstâncias do caso, como a dedicação do agravante ao tráfico e a pureza da droga, justificam a valoração negativa. Ainda que se questione ser intrínseca a condição de fornecedor de drogas, subsiste como fundamento a pureza dos entorpecentes. 5. A confissão do agravante não foi considerada suficiente para atender aos requisitos do art. 65, III, "d", do CP, não sendo possível a aplicação da atenuante. 6. A análise das provas dos autos não pode ser revista nesta instância, conforme a Súmula n. 7 do STJ. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Agravo desprovido. Teses de julgamento: "1. A valoração negativa das circunstâncias do crime, como a pureza da droga e sua atuação como fornecedor, justifica o aumento da pena-base. 2. A confissão deve ser suficiente para aplicação da atenuante prevista no art. 65, III, 'd', do CP". 3. A análise das provas dos autos não pode ser revista nesta instância, conforme a Súmula n. 7 do STJ”. (e-doc. 17)



    Opostos embargos declaratórios, estes foram rejeitados, conforme ementa abaixo transcrita:



DIREITO PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA DA PENA. BIS IN IDEM. INOCORRÊNCIA. EMBARGOS REJEITADOS. I. CASO EM EXAME 1. Embargos de declaração opostos contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça que negou provimento ao agravo regimental do embargante, mantendo a dosimetria da pena aplicada por tráfico de drogas. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em saber se há vícios no julgados; se o aumento da pena-base está corretamente justificado e se a pureza da droga é argumento que promoveu bis in idem na dosimetria, nos termos do artigo 42 da Lei de Drogas. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Os embargos de declaração são rejeitados por ausência de vícios no julgado, não havendo omissão, obscuridade, ambiguidade ou contrariedade. 4. A dosimetria da pena foi considerada adequada, pois, diante de três vetores negativos (culpabilidade, maus antecedentes e circunstâncias), o julgador procedeu a um único aumento, à razão de 1/2, o qual incidiu sobre a pena mínima abstratamente cominada ao delito. 5. Não há dupla incidência de fundamento, pois o artigo 42 da Lei de Drogas não foi mencionado pelo Tribunal a quo, além de não tratar do grau de pureza da droga 6. Resultado do Julgamento: Embargos rejeitados. Teses de julgamento: 1. Os embargos declaratórios não se prestam a alteração de julgado que não contém vícios. 2. A valoração negativa de três vetores justifica o aumento da pena-base na fração de 1 /2. 3. O artigo 42 da Lei de Drogas não trata da pureza dos estupefacientes”. (e-doc. 19)



    No STJ o Ministro Joel Ilan Paciornik, no voto condutor do acórdão, destacou o seguinte:  



    “O recurso não merece provimento. 



    Não há argumentos capazes de afastar o contido no decisum agravado. 



    Sobre a dosimetria da pena, as circunstâncias foram consideradas negativas, pois o recorrente se dedicava a vender drogas para outros traficantes da região, ostentando o status de fornecedor, além da pureza da droga. 



    Embora o agravante tenha citado precedente desta Corte que considera típica do tráfico ilícito de entorpecentes a conduta de "fornecer drogas", o que impediria, por si só, o aumento da pena-base, há outros em sentido contrário, além de que subsiste argumento sólido a tal fim, já que citada a pureza da droga.



    (...)



    Quanto à atenuante da confissão, como consignado, a resposta fornecida pelo agravante não teria abordado, de forma específica, a prática do crime, nem detalhado minimamente os atos praticados, não atendendo aos requisitos legais do art. 65, III, "d", do CP. 



    Esta Corte não pode incursionar nas provas dos autos, como quer a defesa, para entender de modo diverso das instâncias ordinárias porque encontra impeço na Súmula n. 7/STJ”. (e-doc. 17, p. 2-6, grifei)



    O julgado proferido pelo Superior Tribunal de Justiça não evidencia ilegalidade flagrante, abuso de poder ou teratologia. Pelo contrário, o aresto emanado daquela Corte encontra-se suficientemente motivado, restando justificado o convencimento formado. 



    Com efeito, observa-se que as instâncias ordinárias apresentaram fundamentos idôneos, aptos a justificar a imposição da pena, atendendo não só aos requisitos legais como também aos princípios da individualização da pena e da proporcionalidade.



    É pacífica a jurisprudência desta Corte no sentido de que “a via estreita do habeas corpus não permite que se proceda à ponderação e o reexame das circunstâncias judiciais referidas no art. 59 do Código Penal, consideradas na sentença condenatória” (HC nº 100.371/CE, Primeira Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 21/5/10; HC nº 121.569/SP, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 16/5/14). 



    Importante ressaltar que a dosimetria da pena, em todas as suas fases, é tema ligado ao mérito da ação penal, portanto, deve-se, em regra, privilegiar a conclusão adotada pelas instâncias ordinárias, porque soberanas na análise de fatos e provas. Vide: 



    “Agravo regimental em habeas corpus. Penal e Processo Penal. Crimes tipificados no art. 316, caput, c/c o art. 327, § 2º, do CP. Alegada desproporcionalidade na fixação da pena-base. Tema não enfrentado pelo Superior Tribunal de Justiça. Supressão de instância. Dosimetria da pena. Habeas corpus. Via processual inadequada. Reexame do cotejo fático-probatório. Inadmissibilidade. Precedentes. Agravo não provido. 1. Conforme a jurisprudência da Suprema Corte, a via do habeas corpus não permite que se proceda à ponderação e ao reexame das circunstâncias judiciais referidas no art. 59 do Código Penal consideradas na sentença condenatória (HC nº 100.371/CE, Primeira Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 21/5/10; HC nº 121.569/SP, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 16/5/14). 2. “[A] dosimetria da pena, bem como os critérios subjetivos considerados pelos órgãos inferiores para a sua realização, não são passíveis de aferição na via estreita do habeas corpus, por demandar minucioso exame fático e probatório inerente a meio processual diverso” (HC nº 130.886/SP-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux,DJe de 19/6/17). 3. Agravo regimental não provido”. (HC 208624 AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe de 25/04/2022)



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA. REDIMENSIONAMENTO DA SANÇÃO PENAL. IMPOSSIBILIDADE. REVOLVIMENTO FÁTICOPROBATÓRIO QUE CARACTERIZA INDEVIDA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO” (RHC nº 178.506-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 16/3/20). 



    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus.



    Publique-se.



    Brasília, 18 de setembro de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente